Tribunal: TJDFT
Processo: 0744700-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744700-48.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ROSICLE FERNANDES LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INTEGRAÇÃO À CATEGORIA SUBSTITUÍDA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CRITÉRIO TEMPORAL. TODO O PERIODO EM QUE FARIA JUS. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A ação coletiva, da qual originou o título executivo judicial, foi ajuizada em 1997 pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF e em substituição processual aos integrantes da categoria. 2. A legitimidade da exequente foi confirmada em sede de apelação: “Nesse contexto, deve-se reconhecer que, apenas após a extinção da Fundação Educacional do Distrito Federal, a recorrida passou a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, tendo lotação na Secretaria de Estado de Educação, momento em que adquiriu a legitimidade para requerer o cumprimento individual da sentença coletiva” (Acórdão 1718026, 07114162920228070018, Relator: Roberto Freitas Filho, , Relator Designado: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Ressalta-se que, ao tempo em que era servidora da FEDF, a autora era representada por outro sindicato (SAE - Sindicato dos Auxiliares de Educação no DF), e este ajuizou ação idêntica, e também obteve êxito, com título executivo semelhante. Demais disso, por ser a recorrida servidora da FEDF e da Secretaria de Educação, não apenas é parte legítima da requerer o cumprimento da sentença coletiva como também faria jus ao pagamento do auxílio alimentação por todo período em que este foi suprimido, não havendo que se falar em excesso de execução. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional: b) artigos 502, 503 e 508, todos do CPC, alegando que deve a recorrida somente pode ser beneficiada, no que se refere ao título executivo judicial, a partir do período em que esteve vinculada à Secretaria de Educação do Distrito Federal, ou seja, agosto/2000, e não por todo o período da suspensão do benefício, sob pena de ofensa à coisa julgada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 502, 503 e 508, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017